Tribunal: STF
Processo: Rcl 69020
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 4.735/DF E AO RE Nº 759.244/SP, (TEMA RG Nº 674). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Metalmig Mineração Indústria e Comércio S.A., contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no processo nº 7015622-73.2021.8.22.0002, por meio do qual teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.735/DF e no Recurso Extraordinário nº 759.244/SP (Tema nº 674 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, impetrou mandado de segurança a fim de obstar a incidência de ICMS sobre as operações em que as mercadorias estão destinadas à exportação. Informa que, dentre suas atividades comerciais, estão a “industrialização, comercialização e exportação de substâncias minerais e seus derivados de qualquer espécie ou natureza”.
 
    3. Alega, em síntese, que o Tribunal reclamado proferiu decisão contrária aos julgados deste Supremo Tribunal Federal, ao indeferir o pedido de imunidade tributária, pois o caso alcança a exportação de produtos por meio de trading companies, não sendo passível a tributação do imposto estadual.

    4. Destaca que “o Estado de Rondônia impõe para a fruição da imunidade tributária a obtenção um regime especial de exportação, exigindo o cumprimento de uma série de requisitos estabelecidos pelo Decreto 13.041/07, caso não seja cumprido algum do parâmetro o contribuinte, mesmo realizando a operação de exportação direta ou indireta, não faz o gozo da imunidade tributária” (e-doc. 1, p. 6). 

    5. Consta que interpôs recurso extraordinário, cuja admissão foi negada por ser intempestivo (e-doc. 2, p. 325).

    6. Requer a concessão de medida liminar, para que se suspenda a exigibilidade dos créditos tributários decorrente do ICMS (operação de exportação direta ou indireta de suas mercadorias) e que o ente estatal  se abstenha de qualquer medida executiva e/ou restritiva que se refira aos créditos tributários em tela. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, a fim de que outro seja proferido, consoante o  firmado nos julgamentos da ADI nº 4.735/DF e do RE nº 759.244/SP (Tema RG nº 674).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância, pela autoridade reclamada, das decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADI nº 4.735/DF e no RE nº 759.244/SP (Tema RG nº 674), cujas ementas ostentam as seguintes redações, respectivamente:
 
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1 º E 2 º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2 º, I, DA CF, ÀS RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA. 
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006). 
2. O art. 149, § 2º, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto, sem intermediação, para o comprador situado no exterior. 
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o desenvolvimento nacional. 
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação. 
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.” 
(ADI nº 4.735/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/02/2020, p. 25/03/2020; grifos nossos).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. 
2. A imunidade tributária prevista no art. 149, §2º, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no art. 22-A, da Lei n. 8.212/1991. 
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe 1º/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1º e 2º, dos arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art. 149, §2º, I, da Constituição. 
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: ‘A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.’ 
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
(RE nº 759.244/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12/02/2020, p. 25/03/2020; grifos nossos).
 
    11. Por sua vez, no caso sob análise, a sentença, em sede de mandado de segurança, foi proferida no seguinte sentido (e-doc. 2, p. 128-132; grifos acrescidos):

“A questão debatida neste feito diz respeito à incidência de ICMS sobre as operações em que as mercadorias são destinadas à exportação. 
A matéria está disciplinada na Constituição Federal em seu art. 155, inc. X, letra a, que, consoante Emenda Constitucional n. 42/2003 (...)
(...)
No entanto, nos presentes autos o impetrado informou que a empresa impetrante foi detentora de Regime Especial de Exportação Indireta no período de 20/03/2008 (Ato Concessório 153/2008) a 20/08/2018 (Ato de Cancelamento 133/2018/GAB/CRE). Durante o período descrito a empresa teve seu Regime Especial suspenso por algumas oportunidades devido à infrações cometidas em face ao RICMS e à Legislação Tributária (débitos vencidos e não pagos). A última suspensão do referido Regime Especial foi convertida em cancelamento, como determina a Legislação, devido a não regularização das pendências apresentadas (débitos vencidos e não pagos). Hoje a empresa ainda apresenta restrições e débitos vencidos e não pagos, estando inclusive inscrita em Dívida Ativa. Para que seja aplicada a não incidência do ICMS a Legislação prevê que a empresa atenda os requisitos fixados os quais foram estabelecidos para que não haja prejuízo para o Estado com operações simuladas que venham a remeter produtos tributados como sendo não tributados. Esta situação geraria grandes prejuízos aos cofres públicos, poderia desajustar as contas públicas, além de criar situação de concorrência desleal com as empresas que atuam corretamente no ramo empresarial (...)
O ponto nodal da questão posto em análise consiste no preenchimento dos requisitos acessórios previstos no Decreto Estadual n.º 13.041, de 06 de agosto de 2007, que institui o regime especial de exportação, para a não incidência de ICMS sobre prestação de serviço consistente no transporte de mercadorias destinadas à exportação.
(...)
Nesse toar, a questão não cinge apenas da isenção ou não-isenção do ICMS, mas sim do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de referido benefício, ou seja, a obtenção do regime especial de exportação, instituído pelo Decreto n.º 13.041/2007. 
Assim, conforme demonstrado nos presentes autos, a impetrante foi detentora de Regime Especial de Exportação Indireta por quase 10 anos, e durante esse período teve seu regime especial suspenso devido infrações cometidas, restando em cancelamento devido a não regularização das pendências apresentadas, porquanto, não cumpriu os requisitos. 
Dessa forma, considerando que a impetrante não atendeu aos requisitos fixados no decreto estadual implicou no cancelamento do Regime Especial de Exportação Indireta, porquanto o ato combatido não caracteriza ofensa ao direito líquido e certo da impetrante.
(...)
III – Dispositivo 
ANTE AO EXPOSTO e por tudo mais do que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e DENEGO A SEGURANÇA pretendida.”

    12. Na sequência, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pela 2ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em sede de apelação em mandado de segurança,  impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 2, p. 210-214; grifos nossos):
 
“(...) Extrai-se dos autos que a apelante impetrou mandado de segurança na origem em face do Coordenador Geral da Receita Estadual, objetivando a não incidência de ICMS sobre as operações em que as mercadorias são destinadas à exportação. 
Em suma, alegou que possui como finalidade precípua a comercialização de mercadorias destinadas à exportação, e a despeito do art. 3°, II, da Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir) estabelecer imunidade tributária às operações que destinem mercadorias e serviços ao mercado externo, sejam de forma direta ou indireta, a autoridade apontada coatora estaria limitando o alcance da norma constitucional com fundamento em norma estadual, de modo que vem sendo sujeitada a recolher ICMS sobre essas operações. 
(...)
Pois bem. 
Como cediço, o Mandado de Segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, não protegido por habeas corpus nem por habeas data, em sendo o responsável pelo abuso de poder ou ilegalidade autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5º, LXIX da CF/88.
(...)
Nesse passo, direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 
Sabe-se que a regra matriz tributária constitucional do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, tem previsão na Constituição Federal de 1988, sendo que no art. 155, II, atribuiu competência aos Estados e ao Distrito Federal para instituí-lo (...)
(...)
Como cediço, a Lei Complementar nº 87/96, conhecida como Lei Kandir, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), (...)
(...)
Além disso, para obtenção do regime especial de exportação, nos termos do Decreto n.º 13.041/2007, que institui o regime especial de exportação, para a não incidência de ICMS sobre prestação de serviço consistente no transporte de mercadorias destinadas à exportação, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos (...)
(...)
Como relatado, a empresa apelante visa com o presente feito assegurar a não incidência de ICMS sobre as operações em que as mercadorias estão destinadas à exportação, mesmo que em caráter indireto, independentemente de norma estadual. 
Ressalto que a questão não cinge apenas da isenção ou não-isenção do ICMS, mas sim do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de referido benefício, ou seja, a obtenção do regime especial de exportação, instituído pelo Decreto n.º 13.041/2007, como bem destacou o magistrado. Desse modo, de plano, ressalto que não é caso de aplicação dos precedentes apresentados pela apelante. 
Dito isto, não se pode olvidar que a própria apelante, na sua petição inicial asseverou que ‘para obtenção do regime especial de exportação deve ser cumprido uma série de requisitos estabelecidos pelo Decreto 13.041/07, caso não seja cumprido algum do parâmetro, pode ser indeferido’ (ID. Num. 16774743 - Pág. 2). 
Na hipótese, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a empresa apelante foi detentora de Regime Especial de Exportação Indireta acerca de 10 anos, e durante esse período teve seu Regime Especial suspenso devido a infrações cometidas em face do RICMS e da legislação tributária (débitos vencidos e não pagos). E, como não regularizou as pendências, embora notificada (ID. Num. 16774806 - Pág. 7), o Regime Especial foi cancelado, nos termos do ATO nº 133/2018/GAB/CRE (ID. Num. 16774806 - Pág. 1). 
Nesse contexto, considerando que a empresa apelante teve seu regime especial suspenso devido infrações cometidas, restando em cancelamento devido a não regularização das pendências apresentadas, porquanto, não cumpriu os requisitos exigidos pela legislação. Logo, o ato combatido não viola direito líquido e certo da impetrante, ora apelante, mormente porque está fundamentado na legislação em vigor. 
De fato, como a apelante não cumpriu os requisitos para fazer jus ao benefício tributário, a sentença que denegou a segurança deve ser mantida, eis que não há que se falar em ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora, estando ausente direito líquido e certo da empresa apelante. 
Por fim, tenho como prequestionada a matéria para ingresso da discussão nos Tribunais Superiores. 
Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo íntegra a sentença.”

    13. Com efeito, o Tribunal reclamado concluiu pela incidência do ICMS, uma vez que “a apelante não cumpriu os requisitos para fazer jus ao benefício tributário”. Para tanto, compreendeu que, “considerando que a empresa apelante teve seu regime especial suspenso devido infrações cometidas, restando em cancelamento devido a não regularização das pendências apresentadas, porquanto, não cumpriu os requisitos exigidos pela legislação”. 

    14.  Logo, verifica-se que os argumentos utilizados pela autoridade reclamada para negar a isenção tributária pretendida não se basearam no modelo de exportação praticado pela reclamante, se direta ou indireta,   mas sim no preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção de referido benefício. 

    15. Dessa forma, não se vislumbra, na espécie, a necessária relação de aderência e pertinência temática entre as razões de decidir do ato impugnado e o conteúdo jurídico dos paradigmas alegadamente violados (ADI nº 4.735/DF e Recurso Extraordinário nº 759.244/SP - Tema RG nº 674). Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados: 

“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

 “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” 
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos  acrescidos).
 
    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF , ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
 
Publique-se.

Brasília, 20 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator